Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-52.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001179-52.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Simone Faria de Souza (VÍTIMA), FABIO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 568.080.381-04 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), SIMONE FARIA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELO FLAGRANTE – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1)

As declarações da vítima, embora não ratificadas em juízo, roboradas por outros elementos probatórios como o auto de exame de corpo de delito e as declarações das testemunhas, inclusive do policial militar responsável pela prisão em flagrante, são considerados meio idôneo a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição.

2)
Recurso Desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Fábio Pereira Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1179-52.2015.811.0004, Código: 196084, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do
Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006. (Id. 25135474). Nos termos do artigo 77 do Código Penal, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade, por 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições, dentre elas, o comparecimento ao CREAS da Comarca de Barra do Garças/MT, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 16 módulos reflexivos semanais específicos para condenados por delitos no âmbito familiar.

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 25135477) o apelante pleiteia sua
absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP
, sustentando a
“ausência de materialização da prova no feito, ao passo que as declarações da vítima não foram ratificadas em juízo”
(Id. 25135477).

Em contrarrazões (Id. 25135478), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 286879879-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 25131069 – p. 11), que no dia 22 de março de 2014, por volta das 04hl5min., no pátio do Auto Posto Vale da Serra, localizado no Setor Industrial, na Comarca de Barra do Garças, o apelante ofendeu intencionalmente a integridade física da sua namorada, Simone Farias de Sousa, sendo que, por motivos de ciúmes, agrediu a ofendida com socos, provocando-lhe lesões leves descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico (Id. 25131080).

A
materialidade

está demonstrada através da denúncia (Id. 25131069), inquérito policial (Id. 25131071), boletim de ocorrência (Id. 25131072), Termo de Representação Criminal (Id. 25131074), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (Id. 25131080), o qual constatou na vítima nas regiões nasal superior e 4o quirodáctilo da mão direita, bem como declarações da vítima e testemunhas, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a
autoria

delitiva ficou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

A vítima, ao prestar declarações na fase inquisitorial (Id. 25131073), afirmou que, no dia dos fatos, estava no pátio do Auto Posto Vale da Serra, quando o apelante, enciumado a agrediu com um soco no rosto e utilizou-se de um canivete para cortar sua saia e fazer também um corte em seu dedo anelar da mão direita. Em razão de tais fatos, acionou a polícia militar, sendo que, quando esta chegou no local, o apelante já havia ido embora. No entanto, passados alguns minutos, o apelante ligou para a vítima e marcou um encontro no Auto Posto Boa Viagem, ocasião na qual, a polícia militar conseguiu prendê-lo.

No entanto, as declarações da vítima prestadas no âmbito administrativo não foram ratificadas em juízo, em razão de sua não localização.

Ao ser ouvido em ambas as fases,
o apelante negou a prática delitiva
, afirmando que esteve com a vítima, porém não praticou qualquer dos fatos narrados na denúncia, sendo que, no momento em que foi detido, iria prestar serviço de mototáxi para a vítima, como era de costume, alegando que esta ligou para ele ir buscá-la no posto e quando chegou ao local ela já estava com o dedo cortado e com a polícia.

“(...) QUE é mototaxita há, aproximadamente, 11 anos, exercendo suas funções nesta cidade; QUE conhece SIMONE FARIAS DE SOUSA há aproximadamente 01 ano; QUE a conheceu no Posto Vale da Serra localizado nesta cidade; QUE SIMONE é garota de programa e faz programa no citado Posto; QUE o interrogado pegava SIMONE na casa da mesma e em seguida a levava para o Posto: QUE o interrogado confirma que já utilizou os serviços de SIMONE e em todas as vezes em que o interrogado manteve relações sexuais com SIMONE pagou-a pelo serviço: QUE na data do dia 22/03/2014, entre 00h e 0h30min., o declarante chegou no Posto Vale da Serra e sentou-se em uma mesa; QUE SIMONE já encontrava-se no local sentada em uma outra mesa; QUE depois de um certo tempo SIMONE sentou-se na mesa em que estava o interrogado; QUE o Interrogado conversou com SIMONE assuntos banais; QUE pouco antes das 01h o interrogado foi embora e deixou SIMONE, a qual apresentava-se bastante embriagada; QUE o interrogado foi embora para casa; QUE por volta das 3h o Interrogado ligou para SIMONE e perguntou se a mesma gostaria que o interrogado fosse buscá-la; QUE SIMONE disse que estava no AUTO POSTO BOA VIAGEM e iria esperar pelo Interrogado; QUE quando o Interrogado chegou no local citado por SIMONE, encontrou-a junto com Policiais Militares, QUE SIMONE estava com o dedo cortado; QUE o interrogado não sabe qual dedo em nem qual mão apresentava lesão; QUE os Policiais perguntaram para o interrogado onde estava o canivete e o interrogado respondeu que não tinha canivete; QUE o Interrogado nega ter lesionado SIMONE no dedo utilizando-se de um canivete; QUE 0 interrogado nega ter discutido com SIMONE; QUE o interrogado nega ter desferido um soco no rosto de SIMONE; QUE o interrogado nega ter xingado SIMONE; QUE nega ter ameaça SIMONE; QUE deseja esclarecer que não tem nenhum caso amoroso com SIMONE. apenas manteve relações sexuais com a mesma mediante pagamento; QUE o interrogado não sabe como SIMONE lesionou o dedo; QUE o interrogado não tem ideia de quem poderia ter lesionado SIMONE; (...)”.
(Interrogatório do apelante Fábio Pereira Rodrigues, na fase inquisitorial – Id. 23131076).

“(...) que as acusações não são verdadeiras, que ela ligou para ele era umas quatro horas da manhã, que ele estava com sua esposa, que era pra ele ir buscar a vítima, que quando chegou lá, ela já estava com o dedo cortado e com a polícia, que algemaram ele e deixaram várias horas lá algemado, que perguntaram pelo canivete, que ele não sabia de canivete, que foi preso, que quando ela ligava para ele, precisando dos serviços dele, ele buscava ela, que é moto taxista, que ela era garota de programa, que saía às vezes com ela (...) que no dia não agrediu ela, que não deu socos, que não sabe porque ela falou isso dele, que ela ficou revoltada porque ela havia descoberto que ele tinha voltado com a mulher, que ela queria que ele separasse da mulher, que não tinha como ele separar, tem uma filha pra criar com a esposa dele, que por isso acredita que ela está imputando o crime à ele, que não viu o rapaz, que nem estava lá (...). Que o Jhonatan que foi ouvido, tem certeza que se relacionava com ela também. Que no dia do fato ela estava bêbada (...)”.
(Interrogatório do apelante Fábio Pereira Rodrigues, em juízo – Id. 25135482).

A testemunha Jhonatan Menezes, em juízo, alegou:

“(...) Que estava trabalhando no local, e escutou os gritos dela, que correu lá no fundo, ele e mais dois rapazes, ela já estava toda ensanguentada, toda cortada, com a roupa rasgada, que ele montou na moto e sumiu, que trabalhava como atendendo na lanchonete, que ela ia lá todos os dias lanchar, que ela era garota de programa, que ela conversava muito com ele, que ela disse que para o declarante que estava se relacionando com o acusado, que todos do posto falavam que viam os dois juntos, que era o acusado, que quando escutou gritos estava na lanchonete (...). Que chegou lá não viu ele batendo nela, mas viu a vítima toda cortada, com a roupa toda cortada, que ele montou na montou na moto e foi embora (...). Que a vítima declarou que os cortes foram com um canivete (...). Que não viu, mas que ela disse que ele havia dado o soco nele, que presenciou o fato (...). Que ela comentava com ela que eles tinham um relacionamento, que ficava com ele por causa da prostituição e também porque gostava dele (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações da
testemunha Diego de Oliveira Pimenta, Policial Militar
, que ao ser ouvido em audiência, declarou:

“(...) que se recorda vagamente, que foram acionados via COPOM, que no posto teria uma senhora lesionada e que o possível agressor ainda estaria nas imediações do posto. que chegaram no local a vítima estava com algumas lesões nos braços, que ela apontou onde ele estava escondido, atrás de alguns caminhões com sua moto, que foram até o local e deram voz de prisão, que o acusado não reagiu, que ele confessou o crime, que se recordados fatos, que nunca havia visto nem um dos dois, que o acusado falou que os dois tinham problema no relacionamento há muito tempo, que ele era casado e tinha esse relacionamento extraconjugal, por isso o tanto de brigas (...)”.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a ausência de ratificação em juízo das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial,
“fere de morte o princípio da materialização das provas, estampado no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal”
, tem-se as declarações firmes e coerentes das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, dando o apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, afirmando inclusive, que confessou ser o autor do crime em análise.

Nesse contexto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018 – Segunda Câmara Criminal – 13.8.2018).

Sobre a validade dos depoimentos policiais no processo penal, estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MESMO PATAMAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a mesma versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em Juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, não elididos pelo apelante por prova em contrário, além de estar amparada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob a garantia do contraditório, mostrando-se a condenação como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada. (...)”.

(TJMT, Ap 84309/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016).

Em conclusão, havendo provas da materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que há provas suficientes a sustentar a sentença condenatória.

Dessa forma,
inviável a pretensão de absolvição por ausência de provas
, tendo em vista inexistir dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, porquanto a vítima e as testemunhas, tanto na polícia quanto em juízo, afirmaram com segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão em face a ofendida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por
Fábio Pereira Rodrigues
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020